Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-86.2012.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002440-86.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIRCEIA PEREIRA SILVA - CPF: 190.810.108-32 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), Silvani Ferreira Ataide (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), SILVANI FERREIRA ATAÍDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O PRAZO LEGAL (ARTIGO 1.003, § 5º DO CPC) – VÍCIO INSANÁVEL - APELO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o apelo interposto fora do prazo estipulado no artigo 1.003, § 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DIRCEIA PEREIRA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 2440-86.2012.811.0059 – Código 42703, aviado em desfavor de
SILVANI FERREIRA ATAÍDE
, ora Apelada.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que ficou provado o esbulho ocorrido pela venda do imóvel, realizada por um menor de idade e sob guarda provisória a uma pessoa maior e conhecedora dos fatos.

Alega que o Requerido/Apelado adquiriu o imóvel de quem não era dono e menor de idade na época dos fatos.

Requer o provimento da apelação, no sentido de acolher o pleito inicial.

Em contrarrazões, foi suscitada a preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – suscitada em contrarrazões.

A preliminar merece lograr êxito.

Vê-se pela certidão (ID. Num. 26216477) que a sentença recorrida foi disponibilizada em 14/6/2018 e publicada em 19/6/2018, sendo que o apelo foi interposto somente em 28/9/2018 (ID. Num. 26216474 – pág. 1), ou seja, bem depois do prazo legal (artigo 1.003, § 5º do CPC), devendo-se dar total credibilidade à certidão da escrivã que atestou a intempestividade recursal. (ID. Num. 26216477 – pág. 2)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – MANIFESTAÇÕES POSTERIORES NOS AUTOS E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. A ausência de intimação de advogado constituído nos autos e outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar, inclusive pela observância ao princípio da celeridade processual, o que não foi feito na hipótese.
Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade”.

(N.U 0008782-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do apelo, em razão da patente intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020